Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando o acervo probatório é coeso e demonstra que o réu portava e tentava se desvencilhar do artefato, quando da abordagem policial.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta, razão pela qual o simples porte da arma, sem a autorização legal configura a prática do referido delito
3. Recurso conhecido e desprovido.